Tribunal: TJSP
Processo: 0009015-44.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação – Rejeição – Decisão judicial que, apesar de concisa, está devidamente fundamentada – Preliminar rejeitada.

Mérito: Sedex enviado pelo pai do agravante contendo substância entorpecente – Escusa do sentenciado sobre o desconhecimento dos fatos que restou isolada no conjunto probatório – Provada

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação – Rejeição – Decisão judicial que, apesar de concisa, está devidamente fundamentada – Preliminar rejeitada.

Mérito: Sedex enviado pelo pai do agravante contendo substância entorpecente – Escusa do sentenciado sobre o desconhecimento dos fatos que restou isolada no conjunto probatório – Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a ordem e disciplina do cárcere – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 46, inciso VIII da Resolução SAP e 52, "caput", da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossbilidade – Artigo 28 da Lei no 11.343/2006 em plena vigência – Reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Exegese dos artigos 112 e 118, ambos da Lei de Execução Penal – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo, considerada a gravidade da conduta – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009015-44.2020.8.26.0502, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FELIPE WELLINGTON SOUZA LOPES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
2
Agravo em execução n. 0009015-44.2020.8.26.0502
Agravante: Felipe Wellington Souza Lopes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Juíza: Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano
Voto no 2333
Execução Penal Preliminar: nulidade da r. decisão por
ausência de fundamentação Rejeição Decisão judicial
que, apesar de concisa, está devidamente fundamentada
Preliminar rejeitada.
Mérito: Sedex enviado pelo pai do agravante contendo
substância entorpecente Escusa do sentenciado sobre o
desconhecimento dos fatos que restou isolada no conjunto
probatório
Provada suficientemente a conduta do
agravante incompatível com a ordem e disciplina do cárcere
Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 46, inciso
VIII da Resolução SAP e 52, “caput”, da Lei de Execução
Penal Falta disciplinar de natureza grave Declarações
dos agentes penitenciários Presunção de legitimidade e
veracidade Absolvição ou desclassificação para falta de
natureza média Impossbilidade Artigo 28 da Lei no
11.343/2006 em plena vigência Reinício da contagem do
prazo para fins de progressão de regime Exegese dos
artigos 112 e 118, ambos da Lei de Execução Penal
Remição Perda dos dias remidos Opção pelo percentual
máximo, considerada a gravidade da conduta Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Felipe Wellington Souza Lopes, representado pela Defensoria Pública, contra a r.
decisão de fls. 64/67 que, reconhecendo a prática de falta de natureza grave praticada
em 17 de janeiro de 2020, declarou a perda de 1/3 (um terço) de dias eventualmente
remidos, anteriormente à data da falta disciplinar, a elaboração de novo cálculo de
penas, e a regressão ao regime fechado, caso esteja em regime mais brando.
Em suas razões recursais (fls. 1/11), alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
3
preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, requer
sua absolvição, dizendo que não restou demonstrada a autoria da falta. Alega que a
letra não corresponde a de seu pai e que a correspondência era oriunda de Rio Claro,
entretanto, seus familiares residem em Piracicaba. Afirma que não pediu para
encaminharem objetos ilícitos pelo correio e que acredita que alguém do pavilhão
teria utilizado indevidamente os dados de seu genitor. Subsidiariamente, postula a
declassificação para falta de natureza leve ou média. Por fim, diz que a r. decisão
impugnada não se encontra devidamente fundamentada, nos termos do artigo 57 da
Lei de Execuções Fiscais, pugnando, subsidiariamente, a perda dos dias remidos no
mínimo legal, qual seja, 1 (um) dia.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 72/79).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 80), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso já
que não teria ficado devidamente demonstrado que fora o genitor do agravante o
remetente do embrulho que continha a substância ilícita, não se tendo nem mesmo o
cuidado de ouvi-lo a respeito (fls. 88/91).
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Inicialmente, a alegação de nulidade da r. decisão por
ausência de fundamentação também não vinga, posto que embora sucinta, está
devidamente fundamentada, tendo a d. magistrada justificado as razões pelas quais
reconheceu o comportamento do agravante como falta disciplinar de natureza grave:
“A conduta do sentenciado(a) FELIPE WELLINGTON
SOUZA LOPES, RG: 56.311.177, RJI: 193192542-16
está perfeitamente descrita na portaria de instauração do
procedimento disciplinar e foram atendidos todos os
demais requisitos legais do procedimento.
O
procedimento
disciplinar
se
desenvolveu
regularmente e não há vícios a serem sanados. As
provas dos autos são coerentes com a conclusão do
procedimento disciplinar e a sanção aplicada se afigura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
4
suficiente à reprovação da conduta ocorrida na data de
17/01/2020, PAD no 10/2020 que caracteriza a falta
grave tipificada no artigo 52 da Lei de Execução Penal.
O laudo juntado às fls. 186 destes autos indica que a
substância
apreendida
se
trata
de
"Tetrahidrocannabinol(THC)", vulgarmente conhecido
como "maconha". Portanto, não há dúvidas quanto à
materialidade da falta grave.
Não há como acolher a tese da Defesa de que não há
controle sobre a conduta de terceiros, diante da
proximidade dos sujeitos e seu devido cadastro no rol
de visitantes. Foi noticiado o envio de substância
entorpecente por meio de sedex constando como
remetente o pai do reeducando.” (fls. 64)
A esse respeito já decidiu o Col. STJ:
“PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECISUM.
NÃO
OCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a
decisão judicial que, embora sucinta, rechaçou a
pretensão
da
defesa,
externando,
objetiva
e
claramente, o motivo do indeferimento. A
discordância com o decisum não pode ser transmudada
para ausência de fundamentos a tal ponto de nulificar a
manifestação jurisdicional.
2 - Na espécie, além de a defesa, ao insistir na
oitiva de testemunhas comuns, das quais já havia a
acusação desistido, não fornecer o novo endereço,
que era sua atribuição, a prova foi considerada
despicienda, já que demonstrados os fatos por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
5
meios, inclusive interceptações telefônicas,
culminando na condenação. Nulidade ausente.
Precedentes jurisprudenciais.
3 - Ordem denegada.” (HC 390091 / SP, 6a Turma,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J.
em 20/06/2017, DJe 26/06/2017) (grifei e negritei)
Destarte, de rigor, portanto, a rejeição da preliminar.
Passo adiante, constata-se nos autos que, por meio de
procedimento administrativo apuratório disciplinar n. 310/2020 restou provado que,
em 17/01/2020, o sentenciado Felipe Wellington Souza Lopes recebeu um SEDEX,
enviado por seu genitor, o qual continha um par de tênis, dentro do qual foi
encontrado, camuflado sob o forro, no interior do calçado, um invólucro plástico com
substância análoga a maconha. Submetida a exame químico-toxicológico, o laudo de
fls. 40/42, apontou que havia 65,2 gramas de massa líquida e detectou a presença da
substância tetrahidrocannabinol (THC) na amostra de 2(dois) gramas retirada para
análise.
Durante o mencionado procedimento as declarações
dos agentes penitenciários foram uníssonas no sentido de que, no dia dos fatos, às
16h40min, foi realizada a entrega do sedex no pavilhão 'C' ao detento Felipe
Ellington Rodrigues Lopes, matrícula 1.065.910-0, encaminhado por seu pai
Wladimir José Rodrigues Lopes, devidamente cadastrado em seu rol de visitas. O
servirdor Leandro, ao realizar a revista nos pertences do sedex, encontrou escondida,
entre a palmilha e a sola de um tênis da marca All Star, uma substância esverdeada
aparentando ser maconha. Diante dos fatos, foi elaborado o comunicado de evento
para as providências cabíveis.
O servidor Leandro, ainda, destacou que o preso
assinou o termo aceitando receber o sedex.
A condição de servidores não retira a credibilidade de
suas declarações e devem ser avaliados como qualquer outro testemunho, exigindo-se
não mais que coerência e verossimilhança para que colaborem na formação da
convicção pela condenação. Anote-se, ainda, que os depoimentos dos agentes têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
6
presunção de legitimidade e veracidade.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR
DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA
GRAVE.
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.

PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
E
VERACIDADE.
FALTA
ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Registre-se que consolidou-se neste Tribunal
entendimento de que ''a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes
para a caracterização da falta como grave (...). A
Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que
suas palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC
490998 / SP, 5a Turma, Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, J. em 13/08/2019, DJe
30/08/2019) (negritei)
Com efeito, a conclusão da Comissão Apuradora (fl.
53/54), à vista das provas produzidas, foi pela caracterização da falta disciplinar de
natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
7
Outrossim, inobstante à negativa do agravante (fls. 46),
o conjunto probatório demonstra a prática da falta grave a ele imputada.
No que tange a alegação de que a letra que preencheu a
caixa de sedex possa não ser do pai do agravante, tal fato não o exime de sua
responsabilidade. Isto porque, o objeto era destinado a ele, além de ter sido enviado
supostamente por pessoa que integra o rol de visitantes por ele autorizado a visitar-
lhe e enviar-lhe correspondências.
Cabe observar, ainda, que o fato de sua família residir
na cidade de Piracicaba e o Sedex, possa supostamente, ter sido postado em Rio
Claro não prova a alegação de que não foi seu pai o remetente, por dois motivos: 1)
as duas cidades ficam a apenas 40,4km de distância, percurso que pode ser percorrido
em menos de uma hora, além de contar com linhas regulares de ônibus, diariamente;
2) embora possa ter sido remetido da cidade de Rio Claro, o endereço do remetente é
o mesmo que consta no rol de visitantes, como sendo o de seu pai (fls. 22/24).
Também não convence a exculpatória do sentenciado
de que a remessa da encomenda teria sido feita por alguém do pavilhão, objetivando
prejudicá-lo, pois como frisado acima, o endereço do remetente, tanto na caixa do
Sedex como na ficha de discriminação de conteúdo, é o do genitor do agravante e
outro sentenciado não teria como obter essa informação.
E mais. Ainda que não tenha sido propriamente o
genitor do agravante a pessoa a lhe remeter a encomenda, tal circunstância não serve
a afastar a caracterização de sua conduta como falta grave.
A posse de substância entorpecente, ainda que para
consumo não retira a tipicidade da conduta, vez que esta se subsume ao disposto no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, e, embora despenalizada, não foi descriminalizada,
razão pela qual, sua prática configura falta grave, nos termos do artigo 52, “caput”,
da Lei de Execuções Penais.
Deste modo, evidente a prática da infração disciplinar,
não merecendo provimento o recurso defensivo para absolver o sentenciado pela falta
disciplinar cometida ou mesmo desclassificá-la, eis que a conduta praticada se
subsume à falta disciplinar de natureza grave estabelecida no artigo 52,”caput”, da
Lei de Execução Penal e do 46, inciso VIII, da Resolução SAP 144 de 26.06.2010:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
8
“Comete falta disciplinar de natureza grave o preso
que:
(...) VIII praticar fato previsto como crime doloso.”
A esse respeito, precedetes desta E. Tribunal de Justiça
e desta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO NÃO
PODE SER RESPONSABILIZADO POR ATO DE
TERCEIRO IMPOSSIBILIDADE TENTATIVA DE
INGRESSO
DE
DROGAS
NA
UNIDADE
PRISIONAL VIA SEDEX PREVISÃO LEGAL
AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO
NÃO PROVIDO.”(AE no 7000321-27.2020.8.26.0482,
4a Câmara de Direito Criminal, Relatora IVANA
DAVID, j. 10/08/2020, v.u.)
“Agravo em execução
Falta grave
Recurso
objetivando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão
objurgada por ausência de laudo pericial Rejeição
Por
tratar-se
de
procedimento
administrativo
disciplinar, verifica-se a possibilidade de flexibilização
de regras e normas inerentes ao processo penal

Prescindibilidade do laudo toxicológico para a
comprovação da materialidade No mérito, requer a
absolvição
por
fragilidade
probatória

Inadmissibilidade
Falta disciplinar devidamente
configurada
Encomenda remetida à unidade
prisional via sedex contendo invólucros com
substâncias entorpecentes, a pedido do sentenciado
em prévio conluio com sua mãe
Provada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
9
suficientemente
a
conduta
do
agravante
incompatível com a ordem e disciplina do cárcere
Correto
o
entendimento
externado
na
decisão
guerreada. Recurso desprovido.” (AE no 9001301-
91.2019.8.26.0637,
Relator
MOREIRA
DA
SILVA, j. 12/03/2020, v.u.) (negritei)
Igualmente, o pleito relativo à perda dos dias remidos
no patamar mínimo não comporta acolhimento, porquanto uma vez configurada a
falta grave, correta a revogação de 1/3 (um terço) dos dias porventura remidos,
consoante artigos 127 e 57, ambos da lei no 7.210/84, com a redação dada pela lei no
12.433/11, destacando-se a gravidade, natureza e circunstâncias do ato de
indisciplina, a qual reclama do Estado atuação enérgica; a perda de percentual do
período remido nada mais é que consequência lógica da aplicação do artigo 127 da
LEP.
Conclui-se que, em decorrência da gravidade da
infração praticada a qual rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causa
instabilidade no ambiente carcerário e frustra sobremaneira os fins da pena,
imperiosa a manutenção da perda dos dias eventualmente remidos, no maior patamar
admitido em lei, como determinado pela MMa. Juíza “a quo”.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
APREENSÃO
DE
MATERIAIS PROIBIDOS. FALTA GRAVE
CONFIGURADA.

DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME

DE

MATÉRIA

FÁTICO-
PROBATÓRIA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS
DIAS
REMIDOS.
CABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior,
condutas como desobediência ao servidor ou às
ordens recebidas constitui falta de natureza grave, nos
termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
10
Penal.
2. "Não há que se falar em atipicidade ou
desclassificação da falta grave atribuída ao paciente
para outra de natureza média ou leve, sobretudo
porque isso demandaria o revolvimento de matéria
fático-probatória, o que é inadmissível na via estreita
do habeas corpus" (AgRg no HC 425.059/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).
3. De acordo com o entendimento desta Corte, a perda
de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da
prática de falta grave, exige fundamentação concreta,
consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127, o que
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC
497509 / SP, 6a Turma, Ministra LAURITA VAZ, J.
em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. CUMPRIMENTO DE SANÇÕES
RESTRITIVAS

DE

DIREITOS.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO.
INCOMPATIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. CONVERSÃO DA
PENA
ALTERNATIVA.
POSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. "Esta Corte
Superior pacificou o entendimento de que, no caso de
superveniência de condenação à pena privativa de
liberdade a quem esteja cumprindo pena restritiva de
direitos, é inviável a suspensão do cumprimento desta
ou a execução simultânea das penas. Nesses casos,
nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76
do Código Penal" (HC 453.865/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
07/08/2018, DJe 14/08/2018). 2. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1724595 / MG, 5a Turma,
Ministro JORGE MUSSI, J. em 17/10/2019, DJe
28/10/2019)
Em consonância com o entendimento acima exarado,
precedente desta E. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Reconhecida
falta grave e determinada a regressão, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
11
reinício da contagem do prazo para progressão de
regime e a perda de 1/3 dos dias remidos. Recurso
defensivo. Absolvição, por fragilidade probatória ou
desclassificação para falta média. Perda dos dias
remidos. Descabimento. Prova segura e coesa, calcada
nos depoimentos dos agentes penitenciários. Conduta
individualizada e prevista no artigo 50, I e VI c.c. artigo
39, I, II e V, da Lei no 7.210/84. Impossibilidade de
desclassificação para falta média. Perda máxima dos
dias
remidos
devidamente
justificada.
Recurso
desprovido.” (AE no 0008720-07.2020.8.26.0502, 14a
Câmara Criminal, Relator FERNANDO TORRES
GARCIA, j. 28/09/2020, v.u.)
Por fim, cabe salientar que aceitar-se a conduta como
atípica ou fato de terceiro seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar as
costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e do
bom senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos, pois não é crível que o pai
do agravante (ou alguém sob seu nome), enviasse os objetos em proveito do
agravante sem que este tivesse conhecimento disso.
A roborar, tais fatos, o próprio agravante relatou em
suas declarações que: “possui dívidas de entorpecentes de quando estava na rua com
alguns detentos do mesmo pavilhão” (fls. 46).
Ademais, para por uma pá de cal sobre a alegada
atipicidade da conduta, o art. 49, § único, da Lei de Execução Penal, expressamente
dispõe que: “pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada”.
Por conseguinte, configurada a falta grave, correta a r.
decisão agravada no tocante ao regresso do sentenciado a regime mais severo, bem
como à perda dos dias remidos e interrupção do prazo do cumprimento de pena para
obtenção de benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009015-44.2020.8.26.0502 -Voto no 2333
12
Diante do exposto, afasta-se a preliminar e NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR